Tribunal: TJDFT
Processo: 0724239-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724239-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: N. S. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELI DA SILVA BARROSO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NÍCOLLAS SAMUEL DA SILVA BARROSO, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0704647-73.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pleito de antecipação de tutela consistente em determinar que o ora agravado o matricule em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência. Alega o agravante, em síntese, que seria detentor de direito subjetivo à matrícula em creche pública, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei no 9.394/96 e do artigo 54 do ECA, sendo ilícita a recusa do agravado. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para reformar a decisão recorrida, determinando que o agravado lhe disponibilize vaga em creche pública, em período integral e nas proximidades de sua residência. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se os efeitos da liminar. A medida liminar foi indeferida pela decisão de ID 17826157. O agravado apresentou contrarrazões ao ID 19247744, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme se observa da informação prestada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 20493765), em 26/08/2020 fora prolatada sentença nos autos de origem julgando improcedente o pedido e extinto o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator